Tribunal: TJES
Processo: 5005192-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005192-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS ANTONIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N.
5005192-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00013813420228080047

PACIENTE: ANDRÉ DOS SANTOS ANTONIO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM SÃO MATEUS/ES

Advogado do PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS ANTONIO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM
SÃO MATEUS
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00013813420228080047, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
Existe ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, que decorre da decretação da prisão cautelar do paciente mesmo diante de prova ilícita produzida, precisamente em razão da nulidade da busca veicular empreendida por Policiais Militares no veículo do custodiado, com base em denúncia anônima, sem averiguações prévias;
2)
Inexiste perigo a ser perfectibilizado se determinada a soltura do paciente, estando ausente o risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou para fins aplicação da lei penal, demonstrando-se patente a possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão;
3)
Que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Almeja-se, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata revogação da medida imposta.

O pleito liminar fora indeferido.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS ANTONIO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM
SÃO MATEUS
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00013813420228080047, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1)
Existe ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, que decorre da decretação da prisão cautelar do paciente mesmo diante de prova ilícita produzida, precisamente em razão da nulidade da busca veicular empreendida por Policiais Militares no veículo do custodiado, com base em denúncia anônima, sem averiguações prévias;
2)
Inexiste perigo a ser perfectibilizado se determinada a soltura do paciente, estando ausente o risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou para fins aplicação da lei penal, demonstrando-se patente a possibilidade de implementação de medida cautelar diversa da prisão;
3)
Que o paciente ostenta bons qualificativos como residência fixa, é primário e desenvolve atividade laborativa lícita.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivo para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

Em linhas gerais, afere-se dos autos originários que a prisão em flagrante se concretizou pelo fato de que, em virtude de notícias prévias encaminhadas à Polícia Militar
- no sentido de que o
custodiado
estava a efetivar o comércio ilegal de drogas na região de Guriri/ES, inclusive com a utilização de suas filhas menores, para não gerar desconfiança
– em 18 de maio de 2022 efetivou-se a abordagem do paciente, sendo encontrado no interior de seu veículo, embaixo do banco do passageiro, 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente meio quilo, sendo certo que as filhas do paciente encontravam-se no banco do carona, e no banco de trás encontrava-se o outro custodiado ICARO SANDOS DE AZEVEDO.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, detecto que a alegação de nulidade da prova produzida, decorrente de indevida busca veicular, não fora previamente deduzida perante o juízo originário, de modo que deliberar quanto ao ponto concretizaria reprovável procedimento de análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Quanto a referida alegação, portanto, não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que nada fora deduzido na origem, ou deslindado, quanto a ilicitude da prova que, por sinal, deverá ser aferida em momento processual oportuno junto aos autos originários.

Quanto aos demais aspectos da decisão ensejadora da prisão cautelar, verifico que a mesma se projetou para o campo dos fatos com fundamentação apta para tanto.

Constata-se que a referida decisão fora estruturada não somente com base na materialidade do delito e indícios de autoria, mas também em razão das evidências de que importante quantidade de droga seria destinada ao comércio ilícito, e por mais de um agente, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários; pelo fato de que a reiteração delitiva revela, no caso concreto, a insuficiência de implementação de outras medidas diversas da prisão; e que a custódia cautelar demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública.

Não por outro motivo que a Magistrada deixou bem registrado, em sua decisão, que:

“
(...)” A
soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, diante do histórico dos autuados, uma vez que a prática dos atos infracionais que antecederam a presente prisão em flagrante servem para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade dos agentes é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. Neste sentido, cumpre frisar
d
ecisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, forçoso convir que o decreto constritivo se encontra fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4.
Recurso desprovido.

Outrossim, observa-se presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Assim, ao contrário do que fora afirmado pela impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para decretação/ manutenção da prisão preventiva.

Em trato continuativo é de ressaltar, por relevante que se perfaz, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda registre-se que, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIDICIDADE – PROVA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PER SALTUM
DA TESE
–
IMPOSSIBILIDADE DE
SE IMPLEMENTAR PROCEDIMENTO QUE TENDE A SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELA
R
IMPLEMENTADA À LUZ DE ELEMENTOS CONCRETOS APU
R
ADOS NOS AUTOS E PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA.

1.
Em linhas gerais, afere-se dos autos originários que a prisão em flagrante se concretizou pelo fato de que, em virtude de notícias prévias encaminhadas à Polícia Militar - no sentido de que o custodiado estava a efetivar o comércio ilegal de drogas na região de Guriri/ES, inclusive com a utilização de suas filhas menores, para não gerar desconfiança – em 18 de maio de 2022 efetivou-se a abordagem do paciente, sendo encontrado no interior de seu veículo, embaixo do banco do passageiro, 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente meio quilo, sendo certo que as filhas do paciente encontravam-se no banco do carona, e no banco de trás encontrava-se o outro custodiado ICARO SANDOS DE AZEVEDO.

2.
Em que pese a alegação de nulidade da prova produzida, decorrente de indevida busca veicular, afere-se que a sobredita tese não fora previamente deduzida perante o juízo originário, de modo que deliberar quanto ao ponto concretizaria reprovável procedimento de análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Quanto a referida alegação, portanto, não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que nada fora deduzido na origem, ou deslindado, quanto a ilicitude da prova que, por sinal, deverá ser aferida em momento processual oportuno junto aos autos originários.

3.
Quanto aos demais aspectos da decisão ensejadora da prisão cautelar, afere-se que a mesma se projetou para o campo dos fatos com fundamentação apta para tanto. Constata-se que a referida decisão fora estruturada não somente com base na materialidade do delito e indícios de autoria, mas também em razão das evidências de que importante quantidade de droga seria destinada ao comércio ilícito, e por mais de um agente, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários; pelo fato de que a reiteração delitiva revela, no caso concreto, a insuficiência de implementação de outras medidas diversas da prisão; e que a custódia cautelar demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública.

Tais considerações demonstram-se suficientes para decretação/ manutenção da prisão preventiva.

4.
Em trato continuativo é de ressaltar, por relevante que se perfaz, que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

5
.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6
.
Ordem denegada. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.